Tribunal: CARF
Processo: 10783.720045/2007-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720045/2007-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.451 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
DALTON DIAS HERINGER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Sendo suficientes para o desate da controvérsia as provas documentas juntadas,
desnecessária a realização de diligências.
VALOR
DA
TERRA
NUA
-
VTN.
ARBITRAMENTO
EM
DESCONFORMIDADE COM A LEI No 9.393/96 E A PORTARIA SRF No
447.
Por não ter observado a aptidão agrícola do imóvel, nos termos do artigo 14, da
Lei no 9.393/96 e da Portaria SRF no 447, maculado o arbitramento do VTN
por meio do POR Sistema de Preço de Terras (SIPT), devendo ser mantido o
valor declarado pela recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720045/2007-72
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.451 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720045/2007-72

Trata-se de recurso voluntário interposto por DALTON DIAS HERINGER
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife –
DRJ/REC –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter o arbitramento do valor da terra
nua, como base nas informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT da Receita Federal do
Brasil.
Para afastar a pretensão do ora recorrente, asseverou a instância “a quo” que
(...) somente a partir da lavratura do auto de infração e a respectiva
impugnação é que se instaura o litígio entre o fisco e o contribuinte,
inexistindo cerceamento do direito de defesa quando, na fase de
impugnação, foi concedida oportunidade à autuada de apresentar
documentos e esclarecimentos.
(...)
O Laudo de Avaliação e Caracterização de Imóveis Rurais, está
datado de setembro de 2007, sendo o TIF e o Auto de Infração
decorrentes da análise do ano-calendário 2002, DITR/2003, fls. 13/63,
onde consta que o imóvel rural em questão tem como área total
2.063,18ha (na DITR/2003 consta 2.012,5), fls. 14 e 21. No item 6.0 —
Pesquisa de Mercado de Imóveis Rurais da Região, é esclarecido pelo
avaliador que as pesquisa de preços foram feitas em 2007 (janeiro de
2007, agosto de 2007 e setembro de 2007).
(...)
O § 2° do art. 8o da Lei no 9.393, de 1996, determina que o VTN refletirá
o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a que
se referir a DITR e será considerado auto-avaliação da terra nua a preço
de mercado. (f. 106/107, passim; sublinhas deste voto.)

Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 01/12/2009, recurso
voluntário (f. 113/130), subdivido em 3 (três) tópicos, que bem sintetizam os motivos de sua
irresignação: i) “Da nulidade do lançamento — cerceamento de defesa — VTN correspondente
ao valor de mercado do ano calendário em que se refere a DITR — dados constantes no Laudo
de Avaliação e Caracterização de Imóveis Rurais apresentado”; ii) “Da indicação dos valores
praticados no ano de 2002 pelos autores do Laudo de Avaliação - Prova documental de valor
probatório superior ao SIPT”; e, iii) “Da violação ao princípio da legalidade — fixação de base
de cálculo por ato infra-legal.”
Esta eg. Turma, em composição ligeiramente distinta da que ora se apresenta, à
unanimidade, entendeu pela necessidade de conversão do julgamento em diligência,
para fins de que a unidade de origem junte aos autos a tela do Sistema de
Preços de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN, bem como
esclareça a fonte de informação constante do documento à fl. 67,
indicando se teria utilizado o valor médio das DITR do município ou a
aptidão agrícola do imóvel. (Resolução no 2202-000.894, f. 188/190)
Cumprida a determinação (f. 198), foi dada vista ao recorrente que afirmou que
não foi realizado relatório fiscal conclusivo considerando as novas
informações trazidas aos autos, revelando-se a incompletude da diligência
realizada (...), [devendo ser]) determina[do] o retorno dos presentes autos
à unidade de origem, em diligência, para que seja cumprida a parte final
da decisão que determinou a conversão do julgamento. (f. 207)
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.451 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720045/2007-72

Reiterou as teses de que i) o “(...) o VTN correspondente ao ano calendário de
2002 (DITR 2003) está consignado no aditivo do Laudo de Avaliação e Caracterização de
Imóveis Rurais apresentado pelo contribuinte, (...)” (f. 206) e elaborado por profissionais
habilitados; ii) “(...) a própria Turma de Julgamento não foi capaz de identificar nestes autos os
valores obtidos no SPTI para arbitramento do VTN pela autoridade fiscal, demonstrando-se à
toda clareza que o contribuinte estava à margem das informações que ensejaram a notificação de
lançamento (...)” (f. 206), e que, desde o início da fiscalização, fora violada a ampla defesa (f.
207); iii) “[a]inda que inexistisse no laudo indicação do VTN para o exercício questionado, a
simples indicação do VTN em 2007, por si só, é suficiente a demonstrar a nulidade do auto de
infração, haja vista que o valor indicado para tal ano é inferior ao utilizado pela SRFB para o ano
de 2002, o que demonstra a improcedência do lançamento.” (f. 211); iv) houve violação ao
princípio da legalidade na apuração do VTN por meio da tabela SIPT diante da “(...) fixação da
base de cálculo por ato infralegal” (f. 211/212).
Pleiteou nova determinação do feito em diligência ou o provimento do recurso
(f. 213).
Vieram-me conclusos os autos para prosseguimento do julgamento – f. 217.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do tempestivo recurso, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade.
Registro não vislumbrar quaisquer motivos para nova conversão do julgamento
em diligência, eis que, embora não elaborado relatório fiscal conclusivo, juntada documentação
essencial ao desate da querela. Rejeito, por essas razões, o pedido.
Do relatório resta evidenciado cingir a controvérsia em unicamente aferir a
(in)subsistência do VTN arbitrado pela fiscalização.
Conforme determina o art. 14 da Lei no 9.393/96,
[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Com a edição da Portaria SRF no 447/2002, foi aprovado o Sistema de Preços
de Terra (SIPT), donde consta os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de
Agricultura ou entidades correlatas. Os parâmetros para o arbitramento do VTN estão
incrustrados no art. 12 da Lei no 8.629/93, que assim dispõe:
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.451 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720045/2007-72

Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual
de mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e
acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis,
observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das
benfeitorias.
Em resposta à diligência, informado que “1) não há aptidão agrícola informada
para o município em tela para o exercício 2003; 2) o VTN ali constante (R$ 5.967,71 / ha) foi
baseado na média dos valores de VTN informados nas DITR do município.” (f. 198).
Na hipótese de o arbitramento ser feito ao arrepio da determinação legal, há de
ser restabelecido o valor declarado em DITR, conforme remansosa jurisprudência deste eg.
Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2014
ITR.
ÁREA
UTILIZADA
COM
PRODUTOS
VEGETAIS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
É indispensável a comprovação da área explorada com produtos vegetais
por meio de documentação hábil e idônea.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO SIPT.
VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA. IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando
o VTN é apurado adotando-se o valor médio das DITR do município,
sem levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel. (CARF. Acórdão
no 2401-008.828, Rel. Mirim Denise Xavier, 2a Seção de Julgamento/4a
Câmara /1a Turma Ordinária, sessão de 30/11/2020, sublinhas deste voto)

Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA DE RESERVA LEGAL. INEXISTÊNCIA DE ADA E DE
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL ANTES DA
OCORRÊNCIA
DO
FATO
GERADOR.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 122, a averbação da Área
de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato
gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental (ADA).
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS
DITR.
INEXISTÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado
decorre do valor médio das DITR do respectivo município, sem
considerar a aptidão agrícola do imóvel.
ITR. IMÓVEL INVADIDO. FATO GERADOR INEXISTENTE.
ESVAZIAMENTO DOS ELEMENTOS DA PROPRIEDADE.
É inexigível o ITR diante do desaparecimento da base material do fato
gerador e da violação dos referidos princípios da propriedade, a saber, o
domínio e a posse sobre a área, para que sobre ela possa ser exercida
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.451 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720045/2007-72

qualquer destinação econômica. Perda dos atributos da propriedade.
(CARF. Acórdão no2402-009.304, Rel. Gregório Rechmann Junior, 2a
Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária, sessão de
03/12/2020, sublinhas deste voto)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004 ITR.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO
SEM APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando
da não observância ao requisito legal de consideração de aptidão
agrícola para fins de estabelecimento do valor do imóvel. (CARF.
Acórdão no 9202-008.739, Rel. Ana Paula Fernandes, CSRF/2a Turma,
sessão de 25/06/2020, sublinhas deste voto)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
(...)
ITR. VALOR DA TERRA NUA- VTN. SIPT. VALOR MÉDIO DAS
DITR AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando
valores de terras constantes do Sistema de Preços de Terras da
Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos termos da legislação, deve
conter a aptidão agrícola do imóvel, para fins da apuração do valor
médio de mercado. Sem esse critério estabelecido em lei fica inviável
manter o lançamento e a manutenção do arbitramento com base no
SIPT, devendo ser mantido o valor declarado pelo contribuinte ou
solicitado em sua defesa, nesses casos. (CARF. Acórdão no 2301-
007.617, Rel. Wesley Rocha, 2a Seção de Julgamento/3a Câmara/1a
Turma Ordinária, sessão de 09/07/2020, sublinhas deste voto)
Por não ter observado a aptidão agrícola do imóvel, maculado o arbitramento
do VTN, devendo ser mantido o valor declarado pelo recorrente.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital